Tribunal: TJSP
Processo: 2046824-85.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499052
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2046824-85.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOLD
FOLEGANDROS
EMPREEND.
IMOBIL.
SPE
LTDA,
é
embargado
EMERGENCY DOCUMENTAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046824-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargante: Gold Folegandros Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda
Embargada: Emergency Documentação Imobiliária Ltda
Comarca: São Paulo - 39a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.566
EMENTA
Embargos de declaração. Inexistência de omissão ou contradição
no acórdão embargado. Embargante que pretende reabrir discussão
acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora.
Inadmissibilidade. Hipótese que desborda dos estreitos limites de
cabimento do recurso. Aplicação da multa prevista no artigo
1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados,
com observação.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
acórdão proferido a fls. 463/468.
Sustenta a embargante, em suma, que o crédito
exequendo deve ser habilitado nos autos da recuperação judicial, uma
vez que o fato gerador é anterior ao seu deferimento, sendo que a
aprovação do plano acarreta a novação dos créditos exequendos.
Aduz que existem diversos julgados no sentido de que o crédito deve
ser submetido ao juízo recuperatório se devidamente transitada em
julgado a decisão até a data do pedido. Pede sejam sanadas a
omissões e contradições do acórdão, possibilitando o esperado
prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046824-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o Relatório.
Não se vislumbra necessidade de alterar, ou
mesmo esclarecer, o teor do acórdão embargado, que apontou de
forma clara os motivos pelos quais a Colenda Turma Julgadora
manteve a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento
de sentença por entender que o crédito aqui discutido não está sujeito
aos efeitos da recuperação.
É de rigor observar que a irresignação, pela
fundamentação trazida nos embargos, não revela intenção de sanar
omissão ou contradição, mas sim de abrir nova discussão a respeito
daquilo que já restou decidido no acórdão, o que desborda dos
estreitos limites de cabimento do recurso.
Note-se que, nos termos do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou
a requerimento (inciso II); e corrigir erro material (inciso III).
Nenhuma das hipóteses de cabimento se encontra
presente no acórdão embargado, cabendo destacar que os embargos
de declaração não se prestam a corrigir eventual error in judicando,
não sendo possível lhe atribuir efeito infringente se não constatada
omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que “o fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida
pelo recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não
configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição
de embargos de declaração” (AgRg no AREsp 774.607/SC, Rel. Ministra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046824-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
DIVA MALERBI [Desembargadora convocada do TRF 3a REGIÃO],
2a Turma, j. 01/12/2015, DJe 17/12/2015).
Em outra oportunidade, destacou-se que “não há que
se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, ainda que a
solução nele albergada seja contrária à legítima pretensão da parte ou eventualmente
equivocada. É lição constante dos jus-processualistas nacionais que o recurso de
Embargos de Declaração não se presta para corrigir erros de julgamento, ainda que
demonstrado, não sendo admissível a sua eficácia infringente se ausentes os seus
pressupostos específicos (art. 535 do CPC)” (STJ - EDcl nos EDcl no MS
14.117/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a
Seção, j. 14/03/2011, DJe 01/08/2011).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também já se
manifestou asseverando que "os embargos de declaração não devem revestir-
se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548 - RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica - sob
pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter,
em consequência, a desconstituição do ato decisório" (EDcl no AgRg no Ag de
Instr no 152.805-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, in DJU de 4.2.94,
pág. 916).
No que se refere à contradição, é oportuno observar
que somente são cabíveis embargos declaratórios quando estiverem
presentes elementos inconciliáveis no bojo da própria decisão
recorrida (contradição interna), não sendo cabível o recurso com base
na alegação de que o julgamento ocorreu em contrariedade à lei, ao
entendimento da parte, à prova dos autos ou a outros julgados.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046824-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
“O vício da contradição que autoriza os embargos de declaração é do
julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o
entendimento da parte, ou com os fatos e provas dos autos. A contradição, portanto,
consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão
hostilizado, o que não é o caso dos autos” (STJ - EDcl na Rcl 4.315/RS, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, 1a Seção, j. 14/09/2011, DJe 27/09/2011).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contradição
autorizadora do manejo de embargos de declaração é interna, entre as partes
estruturais da decisão embargada, e não aquela acaso existente entre o acórdão e
outros julgados” (STJ - REsp 1.211.994/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2a Turma, j. 14/12/2010, DJe 08/02/2011).
Nem mesmo o pretexto de prequestionamento
justifica a interposição do recurso sem a presença dos vícios
elencados no supramencionado artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, cabendo destacar fez referência ao aludido artigo 49 da Lei no
11.101/05.
E, ainda que assim não fosse, é certo que os
Tribunais Superiores dispensam menção expressa a dispositivos
legais
e/ou
constitucionais para a configuração do aludido
prequestionamento.
Nesse sentido:
“Não há necessidade de que o Tribunal a quo faça expressa menção do
dispositivo constitucional objeto do recurso extraordinário” (STF - RE 469.054
AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, j. 28/11/2006, DJ
02-02-2007 pp-00111 Ement Vol-02262-10 pp-02082).
“A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida
mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046824-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da
questão pelo juízo de origem. Precedentes” (STF - ARE 713.338 AgR, Rel.
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 2a Turma, j. 26/02/2013, Processo
Eletrônico DJe-046 Divulg 08-03-2013 Public 11-03-2013).
“Desde que a tese jurídica tenha sido apreciada e decidida, a
circunstância de não ter constado do acórdão impugnado referência ao dispositivo
legal não é obstáculo ao conhecimento do recurso especial” (STJ - REsp
251.024/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, 2a
Seção, j. 27/09/2000, DJ 04/02/2002, p. 270).
Nos moldes em que foi interposto, o presente
recurso se mostra manifestamente protelatório.
Na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “se a pretensão é de rejulgamento da controvérsia, nítido se
mostra o caráter protelatório dos embargos” (EDcl no AgInt no AREsp
949.106/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a Turma, j.
20/04/2017, DJe 05/05/2017).
No mesmo sentido:
“O dever de recorrer de qualquer advogado esbarra na necessária
efetividade da prestação jurisdicional. A interposição do recurso de embargos de
declaração não pode se dar exclusivamente por dever funcional, é necessário que o
embargante verifique com seriedade se efetivamente estão presentes os requisitos
que permitem o manuseio do recurso, quais sejam: omissão, obscuridade,
contradição ou erro material. A ausência dessa verificação evidencia o caráter
protelatório do recurso, a exigir a aplicação da multa prevista no art. 538, parágrafo
único, do CPC. Precedentes: EDcl no REsp. No 1.058.023 - PR, Segunda Turma, Rel.
Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 23.6.2009 e EDcl no REsp. n.o 949.166 -
RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 4.11.2008”
(EDcl no AgRg na AR 4.471/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2046824-85.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
MARQUES, 1a Seção, j. 12/08/2015, DJe 03/09/2015).
Desse modo, fica o embargante condenado ao
pagamento de multa equivalente 2% do valor atualizado da execução,
nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios, com observação.
RUY COPPOLA
RELATOR